Tribunal: TJBA
Processo: 8126329-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126329-05.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ Advogado(s): CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidata em concurso público para Delegado de Polícia Civil da Bahia, contra acórdão que, confirmando decisão monocrática, manteve a negativa de provimento ao apelo e ao agravo interno, por ausência de ilegalidade no critério de atribuição de pontuação mínima (70 pontos) prevista no Edital SAEB 01/2018, diante da obtenção de apenas 56 acertos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, capazes de afastar a aplicação do Tema 485 do STF e reconhecer vício no critério de correção adotado pela banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Precedentes invocados pela embargante não possuem caráter vinculante e não se enquadram no art. 927 do CPC, não havendo, portanto, obrigatoriedade de observância. 5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado no Tema 485 do STF, que possui efeito vinculante e impede a substituição do Judiciário à banca examinadora, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não comprovadas no caso. 6. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com a solução da causa, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 7. Precedentes do STF e do STJ consolidam que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. Apenas precedentes dotados de caráter vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, impõem observância obrigatória pelos tribunais. 3. O Tema 485 do STF impede a intervenção judicial nos critérios de correção de concurso público, salvo comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 927, I a V, e 932, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Repercussão Geral; STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126329-05.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ e como apelada FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora